Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-19.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou decisão que concedeu a tutela antecipada recursal e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal a efetivar a matrícula do autor em creche pública ou, na impossibilidade, em instituição particular, até o surgimento de vaga, e indeferiu pedido sucessivo de concessão de transporte escolar gratuito para o caso de não haver vaga em creche próxima à residência do autor, sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de ordem judicial individualizada para determinar que o Estado matricule criança em creche pública ou conveniada, localizada nas proximidades de sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido dos pedidos de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. O Tema 698/STF dispõe, basicamente, sobre a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do direito social à saúde, enquanto o tema 548/STF dispõe sobre situação relacionada à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, assim como no caso em comento. Deve prevalecer a tese firmada no Tema 548/STF, por ser mais específica à demanda dos autos.
7. A previsão de matrícula em período integral para a educação infantil tem amparo jurídico, conforme arts. 29 e 31, III, da Lei n. 9.394/1996 e no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
8. A alegação de falta de parâmetro que defina o conceito de “proximidade da residência” não pode obstar o exercício do direito garantido à criança de ter acesso à instituição de ensino próxima de sua residência, nos termos do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, II e X, da Lei n. 9.394/1996.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.